Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EX-ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Se o acordo judicial entabulado entre as partes, que consubstancia o título judicial exequendo, previu a responsabilidade do executado, ora agravante, pela manutenção da agravada em plano de saúde de sua titularidade, não há falar em inexequibilidade de tal medida, tampouco rediscussão acerca da responsabilidade financeira de tal providência, o que renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Ademais, a responsabilidade de manutenção da agravada no aludido plano de saúde, para além de se afigurar obrigação viável e expressa no título judicial exequendo, é medida necessária ao resguardo da saúde da parte agravada, sobretudo no atual contexto de pandemia causada pelo agente viral Sars-Cov-2.
4. A par de tal quadro, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que determinou que o executado, ora recorrente, promova a manutenção da agravada no plano de saúde por ele titularizado, nos exatos termos do título judicial exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.